Tribunal: TCU
Processo: 016.187/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7028/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, além de dar ciência ao Município de João Pessoa/PB sobre a seguinte impropriedade, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao referido município e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.187/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Entidade: Município de João Pessoa/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Município de João Pessoa/PB sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 06-006/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência, para fins de habilitação, relativa à qualificação técnica, de apresentação de registro do produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (item 16.3.4.6 do edital), em afronta aos arts. 3o, § 1o, e 30, ambos da Lei 8.666/1993, por restringir o caráter competitivo do certame.